Tribunal: TJMT
Processo: 1017523-59.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017523-59.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), MARCIA AUXILIADORA DE CAMPOS - CPF: 161.663.881-87 (AGRAVANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL – CORREÇÃO MONETÁRIA QUE INCIDE DESDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 14 DO STJ – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – EXEGESE DO ART. 85, § 16 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento

(Súmula nº 14 STJ).

Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão. Inteligência do art. 85, §16, do CPC.
(N.U 1013339-60.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Carlos Alberto Alves Da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, publicado no DJE 19/09/2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por MARCIA AUXILIADORA DE CAMPOS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 258/2008, 0003263-08.1998.8.11.0041, movida por MAURO PAULO GALERA MARI, homologou os cálculos apresentados pelo
expert
.

Nas razões do recurso, em breve síntese, a recorrente discorre sobre a incidência equivocada do marco inicial para juros de mora e correção monetária, sob o argumento de que
“o valor apurado pelo contador vai na contramão da decisão dos tribunais, em que, orienta que o valor deve ser corrigido da data da citação e atualização do capital INPC até a data do trânsito em julgado e após aplicação destes mesmos índices acrescidos de juros de 1%”.

Forte nestes argumentos, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja anulada a homologação e os autos remetidos novamente à contadoria, a fim de que a atualização do saldo devedor considere a data do trânsito em julgado e a constituição do título judicial.

No mérito, busca a confirmação da tutela antecipada e a reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo juntam os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi indeferida (Id. 143979175).

Contraminuta, no id. 145205159, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Insurge-se a recorrente contra a decisão que homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial.

os Agravados sustentam a existe de erro material no cálculo da execução, argumentando que o percentual fixado é de 11% (onze por cento) sobre o valor de R$437.747,25, SEM ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA CAUSA, e, portanto, o valor da execução seria de R$48.152,20 (quarenta e oito mil, cento e cinquenta e dois reais e vinte centavos).

Nos autos da ação principal é possível identificar que decisão que fixou o percentual deixou clara que seria sobre o valor atualizado, senão vejamos o
print
juntado em contraminuta:

Sendo assim, considerando que o ajuizamento da demanda ocorreu em 17/08/1998, o decurso do tempo para correção monetária, como consignado na própria decisão agravada, contados a partir do ajuizamento, encontra-se consolidada no Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“Sumula 14 STJ: Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento”.

Outrossim, a Lei nº 6.899/81 que trata da aplicação da correção monetária nos débitos oriundos de decisão judicial, determina a aplicação dos indexadores monetários a partir do ajuizamento:

“Art 1º - A correção monetária incide sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios.

(...)

§ 2º - Nos demais casos, o cálculo far-se-á a partir do ajuizamento da ação”.

Como se vê, a insatisfação da Agravante apenas alega que os valores foram atualizados de forma equivocada, contudo, não apresenta o demonstrativo de débito do valor que entende necessário, usando este recurso como tentativa de impedir a execução dos valores.

De mais a mais, a contadoria judicial demonstrou que o os débitos e as atualizações feitas em sede do cumprimento de sentença estão devidamente assegurados pelos termos iniciais indicados na lei, sendo que os Juros de Mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado (17/10/2019), conforme Art. 85, § 16 do Código de Processo Civil:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão”.

A propósito:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – REJEITADA – MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) – CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO – ART. 523, §1º, CPC – JUROS DE MORA – ART. 85, §16, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se não houve a adimplemento voluntário da obrigação, é autorizado o cômputo da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito remanescente apurado pela perícia judicial, consoante disposto no parágrafo 1º, do art. 523, do CPC. Precedentes do STJ. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão. Inteligência do art. 85, §16, do CPC. No caso, não sendo conhecido o agravo interposto no recurso especial, que teve seu seguimento negado, é de clareza solar que o transito em julgado a ser considerado é do acórdão proferido no recurso de apelação julgado por este Tribunal, pois, diante do não conhecimento do aludido recurso, este não integra os autos em questão e, via de consequência, o mundo jurídico”
(N.U 1013339-60.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 19/09/2022).

Assim, tenho que os termos elegidos pelo
Expert
estão em consonância com termos legais indicados pelo Juízo
a quo
que, acertadamente, entendeu por bem homologar o cálculo da contadoria judicial, determinando novamente o pagamento voluntário do valor remanescente devido, já que comprovada a probabilidade do direito e a certeza e exigibilidade do valor do cálculo.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023